Tribunal: TJES
Processo: 5003919-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003919-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDER FLORINDO
RECORRIDO: MONICA SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

PROCESSO Nº
5003919-42.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WEDER FLORINDO

RECORRIDO: MONICA SILVA DE SOUZA, MAURICIO LUCIANO DE BRITO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – junho de 2022

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WEDER FLORINDO
contra sentença proferida em ID 2093903, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido para condenar, SOLIDARIAMENTE, os requeridos a indenizar o autor por
danos morais
na quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
, atualizada monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada para que seja julgada procedente a indenização por lucros cessantes.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o promovente relata a ocorrência de acidente de trânsito por conduta da primeira requerida, que conduzia, na ocasião, veículo de propriedade do segundo requerido, vindo a ocasionar-lhe danos. Pede indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo pela reforma parcial da sentença, devendo ser julgado procedente o pedido de indenização, a título de lucros cessantes, na forma que segue.

Entendo que o recorrente comprovou a regularidade como motorista de aplicativo UBER e da COOPERTAXI, sendo que a dependência desta fonte de renda está diretamente ligada ao uso do veículo que foi sinistrado (ID’s 2093865 e 2093881), nota-se pelos comprovantes carreados aos autos, obtém-se a média de R$ 473.46/dia que o recorrente perceberia a título de lucro, devendo ser subtraída a manutenção do veículo e gastos com combustível e IPVA e oferecido à tributação, a diferença reclamada que seria bem superior ao patamar inicial de tributação do IRenda..

Tem-se que a indenização pelos lucros cessantes é perfeitamente cabível no caso em apreço, o que no caso em tela, o recorrente se encontrava sem trabalhar desde a data do conserto (04/11/2020) por aproximadamente 01 (um) mês parado, sem trabalhar.

Em 2021, quem não precisa declarar Imposto de Renda é o contingente de contribuintes que recebeu valor anual até R$ 28.559,70 em 2020, atingindo o valor mensal de R$ 2.379,97 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Assim, vejo como medida justa e proporcional que os lucros cessantes sejam aplicados do dia do início do conserto, 04/11/2020 até o final, que durou, aproximadamente, um mês, que serve como forma de evitar o enriquecimento ilícito dos requerentes. Portanto, seria devido a título de lucros cessantes, o valor de R$13.000,00 (treze mil reais), devendo ser descontado o custo de manutenção do veículo e combustível, além do IPVA. Todavia, considerando não existir prova suficiente para essa aferição e oferecimento à tributação, toma-se por base o patamar inicial de tributação para efeito do Imposto sobre a Renda, isto é: R$ 2.379,97 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

.

Desta forma, diante de todo o exposto, bem como do que consta nos autos, tenho que a recorrente não foi suficientemente capaz de apresentar integralmente, os fatos constitutivos do direito pretendido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença guerreada e julgar procedente em parte, a indenização por lucros cessantes, condenando os recorridos, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 2.379,97 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)
, a título de lucros cessantes e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais .

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto
para, no mérito
,
lhe dar parcial provimento
para

reformar em parte a sentença guerreada e julgar parcialmente procedente a indenização por lucros cessantes, condenando os recorridos, solidariamente,
R$ 2.379,97 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)
, a título de lucros cessantes e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais . Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.